Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733526-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (n. 0041113-28.2001.8.07.0001) manejado por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (locador de imóvel em discussão) em desfavor de JUAREZ ARAUJO SANTANA, NAGILA SILVA BRANCO SANTANA e GERINO DE ARAUJO SANTANA, decisão nos seguintes termos: “Ciente do julgamento do Agravo interposto (ID no 135258436). Considerando que o sobredito recurso sequer foi conhecido, prossiga-se nos termos do 2o parágrafo da decisão de ID no 122285813. Sem prejuízo, considerando o lapso temporal, oficie-se solicitando o débito atualizado do imóvel arrematado, nos moldes daquele de ID no 116910989, para eventual pagamento nos termos do 3o parágrafo da sobredita decisão. Com a resposta, oficie-se ao gerente da agência TJ Distrito Federal do Banco do Brasil requisitando que efetue o pagamento dos débitos de IPTU e TLP do imóvel arrematado, constantes dos boletos encaminhados, por meio dos valores disponíveis na conta judicial de ID Num. 115522792, enviando, em seguida, a este juízo os respectivos comprovantes de pagamento. Por fim, retornem os autos conclusos para destinação dos valores remanescentes da alienação. Intimem-se.” - ID 135978554 dos autos de origem. GERINO DE ARAÚJO SANTANA (agravante) narra que “A Ação de execução nos autos do Processo no 00411132820018070001 foi promovida por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e seus fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA, ora agravante e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. No curso da ação executiva, restou determinada a penhora do imóvel (I.D 31421272) localizado na SHIS QL 04 conjunto 3, casa 18 – Lago sul – Brasília – DF, matrícula no 1514, pertencente aos fiadores e ora autores, como forma de garantir a satisfação do crédito. Em face da inadimplência, foi promovido o Leilão do bem em questão, tendo sido o imóvel arrematado (Auto de Arrematação no 115522791) do imóvel lote do Terreno no 18, DA QL-A/3, DO SHI/SUL - BRASÍLIA/DF, matrícula n.o 1514, 1o RI/DF) no valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Conforme Certidão de I.D no 117181905 houve a ratificação da arrematação de I.D 115522791, conforme decisão de I.D no 116180304.” - ID 38468709, p. 4. Alega que “conforme Decisão de I.D. no 135978554, o juízo de origem determinou o prosseguimento do feito no que tange o parágrafo 2o da Decisão de I.D. 122285813. Sustenta que “o arrematante juntou comprovação aos autos de origem de registro da carta de arrematação, bem como a comprovação de que o mesmo sequer deu entrada no registro (Certidão de ônus em anexo), requer o provimento do feito para que haja o sobrestamento da ação até que a parte arrematante traga aos autos a comprovação do sobredito registro, conforme adiante será abarcado.” Aduz que “não pode o executado ser coagido a desocupar o imóvel para que haja a imissão na posse do arrematante sem o registro da carta de arrematação. Respeitosamente, sem o registro do instrumento não pode haver o cumprimento do mandado de desocupação e posterior imissão da posse do arrematante.” Quanto à antecipação da tutela recursal, alega: “Excelências, a situação de saúde e financeira do agravante, pessoa idosa, é de vulnerabilidade. Isto porque, o valor recebido pelo agravado, a título de remuneração para o seu sustento é de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), que, somado à renda de sua esposa (R$1.200,00), constitui a única fonte de sustento, manutenção de sua saúde e custeio de suas despesas. Desta forma, na situação atual, caso não seja o presente recurso atribuído o efeito suspensivo e seja na presente data cumprido o mandado de desocupação imediata, conforme informação no instrumento (em anexo - 15 dias), face a distribuição para os oficiais de justiça para cumprimento, o mesmo não terá tempo suficiente para desocupação, conforme situações adiante abarcadas. Doutos julgadores, o arrematante busca moradia para desocupar o imóvel com brevidade, mesmo sendo pessoa doente, portador de câncer incurável e tuberculose pulmonar. Conforme documentos comprobatórios anexos, este realiza suas sessões de quimioterapia e radioterapia, que impossibilitam e dificultam de imediato na busca de uma moradia, tendo em vista que o executado e sua esposa, que o acompanha nos procedimentos de saúde, não possuem tempo suficiente na busca de habitação. Todo o período com o tratamento de saúde tem consumido o tempo dos mesmos no alcance de um local para moradia junto a conhecidos ou família. ( ) Posto isto Excelências, caso o presente recurso não seja recebido no efeito suspensivo e seja cumprido o Mandado de desocupação (que já foi distribuído para um dos oficiais) e posterior Mandado de imissão na posse, e seja o agravante instado a desocupar o imóvel DE IMEDIATO, na presente data, haverá a ocorrência de danos irreparáveis inclusive para a saúde do agravante, que é portador de câncer, conforme documentos anexos. Por oportuno, no presente caso, data vênia Excelência, o direito à vida e a dignidade devem ser considerados e resguardados, como primado do Estado Democrático de Direito! Com efeito, noutro giro, o elemento que evidencia a probabilidade do direito consiste na ausência de registro da Carta de arrematação e a ordem de desocupação iminente do agravante, sem sequer haver o instrumento registrado no cartório de imóveis, de forma a transmitir a propriedade ao arrematante. Posto isto, pelas razões acima expostas ilustres julgadores, respeitosamente, requer seja recebido o presente recurso sob o efeito suspensivo de forma a suspender os efeitos da Decisão de I.D. no 135978554 no que tange o cumprimento da ordem de desocupação até o julgamento do presente recurso, até que a parte arrematante traga aos autos a comprovação do registro da Carta de Arrematação.” Ao final, requer: “i) Seja conhecido e provido integralmente o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida de forma de forma a suspender os efeitos da Decisão de I.D. no 135978554 no que tange o cumprimento da ordem de desocupação, até o julgamento do presente recurso, o provimento do feito para que haja o sobrestamento da ação até que a parte arrematante traga aos autos a comprovação do registro; ii) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão de I.D. no 135978554 no que tange o cumprimento do Mandado de Desocupação até o julgamento do presente recurso; iii) A concessão da Gratuidade de Justiça, tendo em vista a mudança da situação financeira do agravante, conforme Declaração de Hipossuficiência e documentos em anexo.” - ID 38468709, p. 26. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o agravante não tem interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça; tal benefício já foi deferido do agravo de instrumento n. 0727670-34.2022.8.07.0000. Assim, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. Decisão Agravada O agravante se insurge contra pronunciamento judicial pelo qual determinado “considerando que o sobredito recurso sequer foi conhecido, prossiga-se nos termos do 2o parágrafo da decisão de ID no 122285813”. Em que pese as alegações do agravante, verifica-se ser o caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Pela decisão de ID 122285813 (autos de origem), datada de 16/4/2021, o Juízo determinou a expedição de carta de arrematação e intimação dos ocupantes para desocupação do imóvel levada a hasta pública: “[...] De outra parte, tendo em vista a certidão de ID Num. 119650457, ainda, ante ao pagamento do preço referente ao valor da arrematação do imóvel (ID Num. 115522791), determino a expedição de carta de arrematação referente ao imóvel alienado nos autos (ID Num. 115522791), bem com mandado de intimação dos eventuais ocupantes para saída do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias, e posterior mandado de imissão do arrematante na posse, nos termos do art. 901, §§ 1o e 2o, do CPC. Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, oficie-se, ao gerente da agência TJ Distrito Federal do Banco do Brasil requisitando que efetue o pagamento dos débitos de IPTU e TLP do imóvel arrematado, constantes dos boletos de ID Num. 119654650, por meio dos valores disponíveis na conta judicial de ID Num. 115522792, enviando, em seguida, a este juízo os respectivos comprovantes de pagamento. Instrua-se o ofício com cópias dos documentos de ID Num. 115522793, ID Num. 11552279, ID Num. 119654648, ID Num. 119654650 e ID Num. 119654659. Por outro lado, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada de débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Intimem-se.” Referida decisão não foi objeto de recurso, conforme já definido no agravo de instrumento 0727670-34.2022.8.07.0000, contra o qual não cabe mais recurso (ID 138027912, p.9). Assim, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”, O provimento judicial, ora impugnado, por sua vez, limitou-se à determinação: “prossiga-se nos termos do 2o parágrafo da decisão de ID no 122285813”, ou seja, determinado o prosseguimento do feito quanto à “expedição de carta de arrematação referente ao imóvel alienado nos autos (ID Num. 115522791), bem com mandado de intimação dos eventuais ocupantes para saída do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias”. Ou seja, trata-se de mera determinação de cumprimento de decisão anterior. Assim, se o agravante não questionou a decisão de ID 122285813 no tempo processual adequado, não pode agora se insurgir contra o seu cumprimento, já que a questão se encontra irremediavelmente preclusa (preclusão temporal), vedado o seu reexame (art. 507 do CPC/2015). Nesse ponto, registre-se que o Juízo não determinou a imissão na posse do arrematante sem o registro da carta de arrematação; o que foi determinado foi o prosseguimento da expedição da carta de arrematação para registro e a desocupação do imóvel. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa. Não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora